Tribunal: STF
Processo: AI 169323
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. PROFISSIONAL DE SAÚDE: ACUMULAÇÃO DE
DOIS CARGOS. ADCT à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art.
11, § 2º. C.F., art. 17, § 2º, ADCT.
I. - Possibilidade de acumulação de dois cargos de
assistente social, em exercício nas unidades de saúde, tendo em
vista que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 11, § 2º,
ADCT, considera o cargo de "assistente social, em  exercício nas
unidades de saúde, como profissional da área de saúde."
Aplicabilidade, em decorrência, da disposição inscrita no § 2º do
art. 17, ADCT à CF.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.